Tribunal: TJBA
Processo: 8000525-78.2018.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000525-78.2018.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA NILZA CERQUEIRA DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS, ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE MORTUGABA

Advogado(s)
:
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO POR AGENTE POLÍTICO. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança, visando o pagamento de férias e 13º salário referentes ao período em que exerceu o cargo de Secretária Municipal de Administração.

A autora foi nomeada para o cargo efetivo de Controlador Interno e, simultaneamente, para o cargo em comissão de Secretária Municipal de Administração.

A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, com base na ausência de legislação municipal específica que autorize o pagamento das verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de legislação municipal específica impede o pagamento de férias e 13º salário a agentes políticos; e (ii) estabelecer se a autora, como servidora efetiva, tem direito ao recebimento das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 39, § 4º, estabelece que agentes políticos são remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 650.898/RG, Tema 484, fixou a tese de que o art. 39, § 4º, da CF/1988 não é incompatível com o pagamento de terço de férias e 13º salário, desde que haja previsão em legislação municipal específica.

A jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios, incluindo o Tribunal de Justiça da Bahia, segue a interpretação de que é necessária a existência de lei municipal para fundamentar o pagamento de férias e 13º salário a agentes políticos.

No caso em análise, o Estatuto do Servidor Público do Município de Mortugaba (Lei Municipal nº 19/2005) não regulamenta o pagamento de tais parcelas aos agentes políticos.

A autora, embora servidora efetiva, não tem direito ao recebimento das verbas pleiteadas, pois a cumulação de benefícios inerentes aos servidores efetivos com os vencimentos percebidos como Secretária Municipal é vedada pela CF/1988 e configuraria improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pagamento de férias e 13º salário a agentes políticos depende de previsão em legislação municipal específica.

A cumulação de benefícios de servidor efetivo com vencimentos de agente político é vedada pela CF/1988 e configura improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4º; art. 37, X; art. 29, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 650.898/RG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2019; STF, AgR Rcl 33.949, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2019; TJ-BA, APL 05002541220138050141, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 02/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000525-78.2018.8.05.0136
, em que figuram como Apelante
MARIA NILZA CERQUEIRA DOS SANTOS ALVES
o e Apelado
MUNICIPIO DE MORTUGABA
.

ACORD
AM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator